Tribunal: TJES
Processo: 5022259-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022259-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO MORAES FERREIRA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IRUPI e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. TECNOLOGIA ROLL-ON ROLL-OFF. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E PERDA DE OBJETO: REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu medida liminar em mandado de segurança, por meio da qual a empresa agravante objetiva suspender ato de habilitação e subsequente contratação de licitante vencedora em certame destinado à gestão de resíduos sólidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se a homologação e adjudicação do objeto licitado acarretam a perda superveniente do interesse recursal; (ii) estabelecer se a exigência de posse imediata de maquinário específico no momento da sessão pública configura restrição indevida à competitividade; (iii) determinar se o exame de fatos novos não submetidos ao juízo de origem caracteriza supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Deve ser rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais confrontam os fundamentos centrais da decisão agravada sobre a aptidão técnica.

4)
A homologação do certame não impede o controle jurisdicional de eventuais nulidades ocorridas nas fases antecedentes, o que afasta a tese de perda de objeto.

5)
A análise de fatos supervenientes e registros audiovisuais não apresentados em primeiro grau encontra óbice no princípio do duplo grau de jurisdição.

6)
A legislação diferencia a qualificação técnica operacional, prevista no inciso II do art. 67 da Lei nº 14.133/2021, da capacidade de mobilização logística para execução contratual.

7)
O edital de licitação veda exigências de habilitação que imponham aos licitantes custos desnecessários anteriormente à celebração do contrato, conforme a Súmula nº 272 do Tribunal de Contas da União.

8)
A comprovação de aquisição dos equipamentos específicos logo após a assinatura da avença materializa o cumprimento do dever de aparelhamento, sem comprometer a validade da habilitação.

9)
A supremacia do interesse público impõe a continuidade do serviço essencial de gestão de resíduos sólidos, sob pena de risco sanitário à população.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A homologação e a adjudicação do objeto da licitação não obstam o exame de nulidades ocorridas nas etapas anteriores do procedimento licitatório.

2. A exigência de propriedade ou posse prévia de maquinário específico no momento da habilitação constitui formalismo excessivo e restrição à competitividade.

3. Eventuais falhas na execução contratual devem sofrer fiscalização administrativa ou judicial própria, sob pena de supressão de instância se analisadas originariamente em sede de agravo.

Dispositivos relevantes citados
: inciso II do art. 67 da Lei nº 14.133/2021; art. 64 da Lei nº 14.133/2021.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 272 do Tribunal de Contas da União (TCU).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar as preliminares, não conhecer do fato superveniente e negar provimento ao agravo de instrumento

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E POR PERDA DE OBJETO

Sustentam os agravados, em síntese, que o recurso não ataca os fundamentos apontados na decisão agravada, bem como a perda do objeto do recurso, uma vez que o processo licitatório impugnado já encerrou, tendo ocorrido a adjudicação e assinatura do contrato.

Nada obstante, a rejeição é medida que se impõe.

Quanto à dialeticidade, verifica-se que a agravante confrontou os fundamentos centrais do
decisum
primevo, notadamente a distinção operada entre requisitos de habilitação e obrigações de execução, articulando tese jurídica sobre a necessidade de aptidão técnica preexistente.

Noutro viés, no que tange à alegação de perda do objeto, a jurisprudência pátria é absolutamente tranquila no sentido de que a homologação do certame não obsta o controle jurisdicional de eventuais nulidades ocorridas nas fases antecedentes.

Até porque, admitir o contrário seria permitir que a Administração, pela via do fato consumado, convalidasse atos eivados de vício insanável.

Assim,
rejeito as preliminares
.

DO ALEGADO FATO SUPERVENIENTE

A agravante peticionou (ID 18598526) noticiando fato superveniente ao término do processo licitatório.

Amparada em registros fotográficos e audiovisuais, alega que a Estação de Transbordo local se transformou em lixão a céu aberto devido à inoperância técnica e operacional da empresa adjudicante Guerra Ambiental Ltda.

Importante salientar, porém, que o exame de tais elementos encontra óbice instransponível na sistemática processual vigente, uma vez que tais fatos não foram submetidos ao crivo do juízo de primeiro grau, tratando-se de acontecimentos supervenientes à prolação da decisão interlocutória ora agravada.

Nesse sentido, o conhecimento direto das alegações por pela instância revisora implica flagrante
supressão de instância
, violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

Outrossim, cinge-se a controvérsia posta no mandado de segurança e devolvida no presente recurso à
legalidade do ato de habilitação
(fase de seleção), razão pela qual eventuais falhas na prestação do serviço ou descumprimentos das normas ambientais por parte da contratada devem ser objeto de fiscalização pela Administração Municipal, pelo Ministério Público ou, se for o caso, de nova demanda judicial perante a instância de origem, onde o contraditório e a dilação probatória sobre a ineficiência operacional possam ser plenamente exercidos.

Portanto,
não conheço do alegado fato superveniente
.

MÉRITO

A controvérsia gravita em torno do
Pregão Eletrônico nº 034/2025
, promovido pelo Município de Irupi, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a
gestão de resíduos sólidos classe II
.

Insurge-se a agravante, especificamente, contra o ato de habilitação da licitante vencedora, sustentando que o descumprimento do item 9.40 do Edital pela ausência de comprovação, no momento da proposta, da posse de veículos dotados de tecnologia
"Roll-On Roll-Off"
.

Em primeiro plano, impõe-se a necessária distinção entre
Qualificação Técnica Operacional
(inciso II do art. 67 da Lei nº 14.133/2021) e
Capacidade de Mobilização Logística
.

Enquanto a primeira refira
know-how
, à experiência acumulada e à aptidão intelectual da empresa para gerir serviços de complexidade similar, a segunda diz respeito ao aparelhamento material necessário para o cumprimento da avença.

No caso, a agravada demonstrou possuir a capacidade técnica exigida por meio de Certidões de Acervo Técnico (CATs) e atestados de desempenho satisfatório em serviços de logística de resíduos urbanos nos municípios de Marataízes e Vargem Alta.

Vale ressaltar que o fato de os atestados mencionarem o uso de "caminhões compactadores" não retira a similaridade técnica do serviço prestado, uma vez que a essência da atividade — o gerenciamento de resíduos — restou comprovada.

Quanto à comprovação, no momento da proposta, da posse de veículos dotados de tecnologia
"Roll-On Roll-Off"
, a compreensão não pode destoar da diretriz da
Súmula nº 272 do Tribunal de Contas da União:
"No edital de licitação, é vedada a inclusão de exigências de habilitação e de quesitos de pontuação técnica para cujo atendimento os licitantes tenham de incorrer em custos que não sejam necessários anteriormente à celebração do contrato."
.

Com efeito, exigir a propriedade prévia e imediata de chassis específicos no momento da sessão pública representa formalismo excessivo, capaz de restringir indevidamente a competitividade e criar barreiras de entrada no mercado, favorecendo apenas empresas que já possuem frotas imobilizadas.

Nesse cenário, a aquisição comprovada dos equipamentos pela agravada em novembro de 2025 (ID 87532188), logo após a assinatura do contrato, em vez de configurar confissão de inaptidão, materializou o cumprimento do dever de
aparelhamento para a execução
.

No contexto, é de se concluir que a diligência realizada pelo Pregoeiro (ID 87448072), ao aceitar a "Declaração de Veículos", conformou-se com a busca pela verdade material, na medida em que assegurando que o interesse público fosse atendido pela proposta mais vantajosa economicamente, sem sacrifício da segurança operacional.

Ademais, sob o prisma do
perigo da demora reverso
, deve-se ponderar que a gestão de resíduos sólidos é serviço público essencial e de natureza ininterrupta, de forma que a paralisação da execução contratual com base em discussões periféricas sobre a tipologia dos veículos, sem prova de nulidade absoluta da habilitação técnica, acabaria por expor a população de Irupi a riscos sanitários e ambientais severos, ferindo o princípio da supremacia do interesse público.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.